Tribunal: TCU
Processo: 033.165/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Pharmativa/Drogaria Resende & Grodzki Ltda. (09.686.552/0001-70), solidariamente com o Sr. Leo Eduardo Gonçalves Grodzki (XXX.264.489-XX) ) e a Sra. Maria José Asevedo Resende Grodzki (057.646.74646), na qualidade de administradores da empresa, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Pharmativa/Drogaria Resende & Grodzki Ltda. (09.686.552/0001-70), do Sr. Leo Eduardo Gonçalves Grodzki (XXX.264.489-XX) e da Sra. Maria José Asevedo Resende Grodzki (057.646.74646), na qualidade de administradores da empresa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 28/02/2014 93,60 D 28/02/2014 133,89 D 16/04/2014 163,80 D 16/04/2014 301,65 D 12/05/2014 1.834,30 D 12/05/2014 2.388,42 D 12/05/2014 19,20 D 30/05/2014 5.222,35 D 30/05/2014 3.631,23 D 07/07/2014 5.060,95 D 08/07/2014 4.487,55 D 31/07/2014 5.766,80 D 01/08/2014 4.764,94 D 01/09/2014 5.664,95 D 01/09/2014 19,20 D 09/09/2014 6.021,38 D 01/10/2014 7.031,10 D 02/10/2014 7.062,94 D 03/11/2014 7.646,95 D 03/11/2014 20,40 D 03/11/2014 12,13 D 03/11/2014 8.381,37 D 28/11/2014 9.543,94 D 01/12/2014 9.895,30 D 01/12/2014 9,60 D 14/01/2015 7.890,05 D 14/01/2015 8.520,15 D 14/01/2015 9,60 D 09/02/2015 9,60 D 09/02/2015 9.507,15 D 10/02/2015 8.584,07 D 03/03/2015 8.151,43 D 03/03/2015 8.229,20 D 03/03/2015 9,60 D 02/04/2015 6.616,20 D 02/04/2015 6.572,83 D 02/04/2015 20,40 D 05/05/2015 4.416,05 D 05/05/2015 5.328,85 D 05/05/2015 28,80 D 12/06/2015 7.109,05 D 12/06/2015 137,90 D 15/06/2015 5.917,29 D 15/06/2015 238,29 D 15/06/2015 20,45 D 03/07/2015 9.166,35 D 06/07/2015 6.179,71 D 05/08/2015 7.746,45 D 06/08/2015 5.244,52 D 31/08/2015 7.013,20 D 31/08/2015 5.241,50 D 31/08/2015 25,56 D 14/10/2015 4.780,60 D 14/10/2015 2.718,09 D 30/10/2015 1.029,69 D 30/10/2015 1.862,60 D 29/01/2019 540,78 C 25/07/2019 525,58 C 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Pharmativa/Drogaria Resende & Grodzki Ltda. (09.686.552/0001-70), ao Sr. Leo Eduardo Gonçalves Grodzki (XXX.264.489-XX) ) e à Sra. Maria José Asevedo Resende Grodzki (057.646.74646), na qualidade de administradores da empresa, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.